Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009708-74.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO
: [ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA (10445), IMPEDIMENTO (10660)]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Redator designado:
exmo. Sr. Des. Sebastião de
Moraes
filho

PARTES:

AGRAVANTES: MANOEL DOS SANTOS

LENINE POVOAS DE ABREU - OAB MT17120-O - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB MT13431-S - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)

MAURICIO AUDE - OAB MT4667-A - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MT8184-A - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA – MAGISTRADOS NA COMARCA – ESPOSO E ESPOSA – DECISÃO EQUIVOCADA – QUESTÃO DE PREVENÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, DECISÃO NÃO UNÂNIME.
Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) - Em face da existência de ação possessória, jurisdicionado pela magistrada (esposa) e embargos de terceiros distribuído a juízo diverso (esposo), ambos com jurisdição na mesma Comarca, não é caso de, em face da conexão, serem remetidos ambos os feitos a juízo diverso.

(2) – No caso, interposto embargos de terceiros, por força da conexão, deve o juiz (esposo) que recebeu este feito posteriormente, por força da conexão, determinar simplesmente a remessa dos autos ao juízo da ação principal (possessória) jurisdicionada por sua esposa, não se falando em impedimento de ambos.

(3) – Recurso conhecido e provido para determinação da competência onde tramita o feito originário. (parágrafo único, art. 930 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MANOEL DOS SANTOS
, em face decisão interlocutória proferida nos

Embargos de Terceiro nº 1000709-70.2022.8.11.0039
movida por
FREDEVINDO MARCHIORI
, que
deferiu a tutela antecipada e concedeu a medida liminar
para suspender a reintegração de posse sob o imóvel no processo nº 1000419-55.2022.8.11.0032, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro.

Em suma, aduz que o ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI, ora agravado, ajuizou Embargos de Terceiros com pedido de liminar, a qual foi concedida pelo Juiz de Direito – Dr. DIEGO HARTMANN, esposo da Juíza Dra. SUELEN HARTMANN, portando, na concepção do agravante, o magistrado deveria se dar por impedido, inclusive houve pedido nesse sentido, no entanto, foi indeferido pelo magistrado.

Pondera ainda o agravante que se encontra na posse do bem há mais de 10 (dez) anos, demonstrando a ação de embargos de terceiros inadequada, já que o embargante adquiriu a coisa litigiosa, assim, não pode ser considerado terceiro.

De igual sorte, foi inferido pelo juízo singular a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel, a fim de comunicar a existência do litígio.

Adiante, informa o embargante/agravado que, em 1989 FREDEVINDO MARCHIORI ingressou com Reintegração de Posse contra OLAVO DA SILVA por ocasião da invasão em uma área de 4.986,00 hectares. Uma das advogadas constituídas pelo então requerente era sua filha, Dra. IRIA MARCHIORI.

No decorrer da tramitação processual, a parte autora veio a óbito, sendo substituído pelo espólio, representado por sua filha e advogada, Dra. IRIA MARCHIORI, a qual nomeou como procuradora nos autos a Dra. ALDOREMA REGINATO, que em 03/04/2009 comunicou a venda da área em favor de DARCI BUENO.

Declara que o agravante estava exercendo a posse desde que comprou a Fazenda de DARCI em 2018. Porém, a área foi invadida em 2022 por
GABRIEL, CELINO, ARLINDO e OLÍCIO, ocasião em que o recorrente ingressou com
Ação de Reintegração de Posse nº 1000419-55.2022.811.0032
. A liminar foi deferida em 27/04/2022 pela Dra. SUELEN HARTMANN.

Em razão da liminar possessória acima, foi interposto Agravo de Instrumento, tendo a nobre Relatora – Des. CLARICE CLAUDINO DA SIVA - indeferido a medida de urgência. Ato contínuo, houve perda do objeto do recurso.

Informa que passados mais de treze anos sem estar na posse, o ESPÓLIO de FREDEVINDO MARCHIORI ajuizou Embargos de Terceiro, alegando que DARCI BUENO e o agravante MANOEL DOS SANTOS invadiram a área, ocasião em que a medida de urgência foi deferida pelo Dr. DIEGO HARTMANN para suspender a decisão proferida por sua esposa na Ação de Reintegração de Posse nº 1000419-55.2022.811.0032 em favor do agravante.

Na concepção do agravante, considerando que a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo agravante teve a liminar deferida pela Juíza
Dr
ª. SUELEN HARTMANN
, o seu marido,
Dr. DIEGO HARTMANN
, não poderia ter apreciado os Embargos de Terceiro em razão do impedimento, nos termos do artigo 147 CPC/14, tornando absolutamente nula a decisão que deferiu a medida de urgência para suspender a decisão da sua esposa e impedir a reintegração de recorrente, consoante se extraí do CPC/15.

Alega o agravante que resta flagrante o prejuízo. Na prática, o magistrado impedido e incompetente dos Embargos de Terceiro suspendeu a decisão proferida por sua esposa na Reintegração de Posse, a qual já era preventa, retirando, assim, o direito do agravante em se imitir na área, o que afasta a alegação de ausência de prejuízo.

Sustenta ainda que o agravado se apresenta nos autos como proprietário, portanto, sendo flagrante que não se trata de terceiro, demonstrando a inadequação da via eleita, situação essa que acarreta a revogação da medida de urgência e consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta
das condições da ação (CPC, art. 485, IV) e ausência de legitimidade (CPC, art. 485, VI).

Declara também que se o proprietário não estiver na posse do bem, o que, no caso, já perdurava mais de dez anos, não é cabível Embargos de Terceiro, mas Ação Reivindicatória (CC, Art. 1.228) e, por ser tratar de condições da ação, matéria de ordem pública, sua análise também é passível em qualquer grau e tempo de jurisdição em deferência ao princípio translativo.

No mais, defende a averbação premonitória da ação à margem da matrícula, tendo como escopo de preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento ao recurso, para confirmar a tutela de urgência, a fim de reconhecer a nulidade da decisão que deferiu a liminar nos embargos de terceiro por ofensa ao princípio do Juiz Natural, o impedimento do magistrado que lavrou a decisão, bem como determinar que se conste na matrícula do imóvel a existência do litígio.

A liminar recursal foi deferida, para suspender a decisão liminar proferida nos embargos de terceiro, reestabelecendo a tutela de urgência da reintegração de posse em favor do agravante, até julgamento do mérito deste recurso. Ainda, determinou com urgência que o magistrado condutor do feito expeça ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rosário Oeste para que conste na matrícula do imóvel a existência do litígio, averbando a citação (ID nº 169147174).

No ID nº 169645187, a parte agravada
ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI
, interpôs AGRAVO INTERNO requerendo a liminar ou juízo de retratação, no sentido de se decretar a preclusão quanto à matéria da reintegração liminar de
MANOEL DOS SANTOS
na posse do bem, uma vez que já lhe foi denegado esse direito por este Tribunal, por duas vezes reiteradas, em sede de
Agravo de Instrumento nº 1010069-28.2022.8.11.0000
, devendo ser considerado prejudicado o presente recurso.

Pontua que, se assim não se verificar, seja dado o recebimento e processamento do presente agravo interno e julgado provido para se revogar a liminar concedida monocraticamente nos autos de agravo de instrumento em favor de
MANOEL DOS SANTOS
, a fim de que se restaure a ordem e a segurança jurídica já estabelecida anteriormente entre as partes, que é a manutenção da decisão que nega a Manoel dos Santos o direito de reintegrar-se liminarmente no bem objeto do litígio.

A liminar requerida no agravo interno
foi concedida
no ID nº 170265166, de modo a suspender a liminar recursal concedida no Agravo de Instrumento nº 1009708-74.2023.8.11.0000 - ID nº 169604653, concernente na parte que restabeleceu a liminar possessória concedida na Ação de Reintegração de Posse nº 1000419-55.2022.811.0032, permanecendo no imóvel o agravante ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI, até julgamento final do recurso de agravo de instrumento. No mais, ficou mantida a averbação da ação à margem da respectiva matrícula.

No ID nº 171244178, vieram as contrarrazões ao agravo interno, trazendo os mesmos argumentos da petição inicial do agravo de instrumento.

Por sua vez, no ID nº 171775724, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Há um pedido de sustentação oral do advogado Lenine Póvoas. Afianço que neste caso, não cabe sustentação oral.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LENINE PÓVOAS DE ABREU, OAB/MT 17120-O:

Senhor Presidente,

Foi formulada uma questão de ordem na origem, em virtude de um impedimento do magistrado que deferiu a liminar, ou seja, este Agravo de Instrumento, além da averbação na matrícula, tem por objeto a revogação da medida de urgência deferida pelo magistrado, que na ótica do agravante está impedido.

A questão de ordem foi formulada na origem, porque o impedimento do magistrado apenas foi constatado a posterior.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Vossa Excelência agrava da questão de ordem?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LENINE PÓVOAS DE ABREU, OAB/MT 17120-O:

Exatamente, Senhor Presidente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desa Marilsen Andrade
Addário
, como Vossa Excelência entende? Concedo a palavra ao douto Advogado para sustentação oral?

EXMA. SENHORA DESA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Sim, conceda.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Dr. Lenine Póvoas de Abreu.

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LENINE PÓVOAS DE ABREU, OAB/MT 17120-O:

Ilustres julgadores,

Trata-se de um agravo de instrumento interposto no bojo de um embargo de terceiro. Evito, Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, de adentrar profundamente nos fatos e provas, porque o objeto deste recurso é eminentemente processual.

O recorrente Manuel dos Santos, por quem falo nesta Tribuna, perdeu a posse da sua área em virtude de uma decisão nula, em razão de o magistrado que a proferiu ser impedido. Além disso, eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, parece-nos que é caso de carência da ação, justificando o provimento deste recurso.

E por que ele merece ser provido? Primeiro, pelo impedimento.

Darci Bueno comprou uma área e ficou na posse dela por 10 (dez) anos. Depois disso, o agravante, que é por quem falo da Tribuna, adquiriu os direitos dessa área e lá ficou por 03 (três) anos, de maneira mansa e pacífica. Depois, o local foi invadido. Então, o Manoel dos Santos ajuizou uma ação de reintegração de posse, e a liminar foi deferida pela magistrada Suelen Hartman.

Entretanto, o agravado, Espólio de
Fredevindo
Marchiori, entrou com embargos de terceiro alegando que essa área lhe pertencia e nunca havia sido alienada, nem para Darci Bueno, nem para Manuel dos Santos.

O magistrado, Dr. Diego Hartmann, deferiu a medida liminar dos embargos de terceiro, e o efeito prático disso, foi cassar a decisão da reintegração de posse, que se diga de passagem, tinha sido proferida pela sua esposa. Isso mesmo, são dois magistrados casados, em que um cassou a decisão do outro em Embargos de terceiro, Desembargador.

Essa decisão liminar dos embargos de terceiro foi objeto de agravo de instrumento e o Tribunal a manteve. Porém, este argumento de impedimento, sequer foi suscitado naquela ocasião, Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Quando fui constituído neste caso, eu vislumbrei o impedimento do magistrado no Embargo de Terceiro, então suscite uma questão de ordem na origem alegando o impedimento dele.

O magistrado negou que houvesse qualquer irregularidade na sua atuação, todavia, acabou se afastando da jurisdição daquele caso e remeteu o processo ao seu substituto. Porém, o fato de se afastar do processo após ter deferido uma medida liminar, impedido, não justifica a manutenção dessa decisão.

A decisão Desembargador Sebastião, é nula. Por qual razão? Primeiro, impedimento. O magistrado cassou uma decisão da esposa dele em embargo de terceiro, isso decorre de texto legal, tanto o Código de Processo Civil contra a LOMAN impede isso.

Há uma justificativa muito coerente e lógica dentro do nosso ordenamento jurídico para tanto, que é evitar que se fique prejudicado a independência funcional e interpretativa desses dois magistrados.

Não é crível que marido e mulher decidam em autos conexos. No Tribunal temos inúmeros casos de magistrados que tem parente na primeira instância. Quando sobe qualquer recurso dessa natureza, de plano o magistrado de segundo grau se afasta do caso, porque sabe e reconhece o impedimento de atuar no feito, e isso não foi percebido na primeira instância.

Digo mais, Desembargador Sebastião, há conexão entre a reintegração de posse e os embargos de terceiro, conforme o artigo 676 do CPC, se não for remetida para o mesmo juízo da reintegração de posse, o processo de embargo de terceiro, acarretará um flagrante de violação ao princípio do juiz natural, na medida em que esses processos, embora conexos, serão deliberados por magistrados distintos, inclusive podendo ter decisões conflitantes. O que de fato aconteceu aqui.

O prejuízo para o agravante é cristalino, foi impedido de tomar posse na sua área, mediante a decisão que ele obteve na reintegração de posse, por uma decisão que foi lavrada por um magistrado impedido em autos que deveriam ser conexos, mas não foram apensados.

O declínio tardio do magistrado impedido não torna a decisão dele hígida. Quero chamar a atenção, eminente desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, que eventual alegação de que estaria precluso o impedimento, porque quando foi interposto o agravo de instrumento essa matéria não foi alegada, parece-me que não procede.

Trago uma razão óbvia e transparente nesse sentido, que impedimento pode ser objeto até mesmo de ação rescisória, Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Se pode ser alegado até em ação rescisória, cujo processo já transitou em julgado. Qual o óbice de se alegar isso em sede de questão de ordem, cujo tema nunca tinha sido debatido? Parece-me que não há
nenhum impeditivo, é uma questão de tramitação processual, em sintonia com a nossa ordem processual, cuja jurisprudência é muito clara nesse sentido.

O único requisito para que isso seja aceito, é que a matéria tenha sido debatida na origem, e assim o foi, não há supressão de Instância. O outro requisito é que o recurso ao menos tenha sido conhecido.

Há casos em instâncias Extraordinárias, em que o recurso do sujeito não foi conhecido, ele entra com agravo interno, com embargo de declaração, que não é conhecido, com isso, atravessa uma petição dizendo é uma matéria de ordem. Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça não aceita a matéria de ordem pública, porque o recurso dele sequer foi conhecido.

Aqui a situação é absolutamente diversa, desembargadora Marilsen Andrade
Addário
, porque o tema foi debatido na origem, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, e esse tema não havia sido enfrentado por esta corte anteriormente, e o impedimento parece flagrante, na medida em que o magistrado cassou a decisão de sua esposa numa reintegração de posse.

Há ainda outro aspecto nesse recurso, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, o agravado se apresentou nos embargos de terceiro alegando que a área lhe pertencia há mais de 30 anos. Quando o sujeito alega que a área lhe pertence há mais de 30 anos, ele não preenche os requisitos dos embargos de terceiro, porque ele é proprietário. Isso mostra, na nossa avaliação, uma ilegitimidade ativa, porque não se trata de terceiro, uma vez que ele se apresenta como proprietário.

Então, parece que a medida adequada para postular a área que ele alega ser dele é uma ação reivindicatória, e não uma ação de embargo de terceiro, na medida em que ele não é terceiro.

Consubstanciado nessas razões, Excelências, pugna-se pelo provimento do recurso, no sentido de se cassar a decisão liminar proferida nos embargos de terceiro, na medida em que ela foi proferida por um magistrado que não tinha competência e estava impedido de atuar no feito.

Muito obrigado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Eminentes pares,

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para melhor compreensão, transcrevo parte do
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dr. DIOGO HARTMANN:

“(...)
DECISÃO

Tratam-se
de embargos de terceiro com pedido liminar manejado por Espolio de
Fredevindo
Marchiori em face de Manoel dos Santos e outros, objetivando a suspensão de liminar deferida nos autos da ação de reintegração de posse de nº. 1000419- 55.2022.8.11.0032, pela qual foi determinada a reintegração de posse ao Requerente da área de 2.249,25ha da Fazenda Lages em desfavor dos supostos esbulhadores indicados naquela ação.

Alega a parte embargante, em síntese, que o Espólio é proprietário e legitimo possuidor da área denominada Fazenda Lages, com as características e confrontações constantes na
Matrícula
de nº. 1060 do CRI de Rosário Oeste-MT (doc. 06), a qual perfaz o total de 4.896,00 hectares, englobando a área de 2.249 hectares mais a área contigua de 2.746,45 ha, estes em procedimento de registro cartorário nos órgãos estatais competentes.

Assevera que a posse foi reconhecida nos autos de n° 0000009-69.1989.8.11.0032, sendo assegurada ao autor desde o ano
de 2009, de modo que tendo o requerido tomado ciência daquele feito, restaria obstada a configuração de sua posse.

A vista de tais fatos, pugna pela concessão de liminar com efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida nos autos em associação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, dispõe o art. 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Ato contínuo, conforme disposição do art. 677 do CPC, nas ações de embargos de terceiro, a concessão de efeito suspensivo não depende de prova inequívoca, havendo a simples prova sumária da posse.

Nesse esteio, para além dos requisitos inerentes às tutelas de urgência, a concessão de liminar suspensiva nos embargos de terceiro, exige a demonstração de elementos de cognição sumária, a indicar a prova da condição de terceiro e de sua posse sobre o bem.

No presente caso, a embargante objetiva a suspensão dos efeitos possessórios de decisão que concedeu mandado de reintegração
de posse da área de 2.249,25ha da Fazenda Lages ao requerido Manoel dos Santos.

Como se vê, resta comprovada a condição de terceiro de boa-fé da parte autora. Isso porque, não figura na relação processual instaurada nos autos de nº. 1000419- 55.2022.8.11.0032. Ao depois, devidamente demonstrado que a área em questão é integrante da Fazenda Lages, a qual perfaz o total de 4.896,00 hectares, cujo imbróglio possessório foi tratado inicialmente nos autos da reintegração de posse de n° 0000009-69.1989.8.11.0032, proposta pelo falecido substituído pelo Espólio ora embargante.

Naquele feito, a posse foi garantida ao embargante no ano de 2009, ratificada em 2020 por meio de sentença e mantida quando do indeferimento do efeito suspensivo recursal em excerto de decisão de segundo grau que manteve o espólio na posse do imóvel.

Posto isso, a urgência e o perigo de dano no caso são inversos, posto que a sentença confirmou a decisão liminar de reintegração de posse ao Espólio que foi cumprida em 08.08.2009. Significa dizer, tendo o Espólio sido mantido na posse do bem, garantida inicialmente em 2009, eventual reintegração de posse conferida ao embargado Manoel, causaria danos mais severos à embargante, possuidora de boa-fé desde 2009.

Ao depois, a condição do embargado Manoel nos autos de n° 0000009- 69.1989.8.11.0032, faz exsurgir em favor da embargante a verossimilhança do direito, já que este último tinha plena ciência da condição de possuidora conferida ao Espólio e não ignorava o obstáculo à caracterização sumária da posse, de modo que tendo este último reproduzido em sua petição inicial no feito em associação os mesmos fundamentos do agravo interno em apelação interposta nos autos aqui referidos, tenho que assiste razão à embargante.

Fixadas tais premissas, restou evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, notadamente diante dos documentos colacionados aos autos e da consulta aos autos originários da reintegração de posse de n° 0000009-69.1989.8.11.0032.

Nesse contexto, os documentos acostados são suficientes ao deferimento da tutela de urgência, de modo a reconhecer a plausibilidade do direito e o perigo da demora, mormente porque a concessão da liminar traria menores prejuízos aos interesses do embargado do que consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte embargante (investida legalmente na posse do imóvel desde 2009).

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada e CONCEDO a medida liminar para suspender a reintegração de posse sob os imóveis no processo nº 1000419- 55.2022.8.11.0032, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro.

Promova-se o recolhimento de eventual mandado expedido no feito em associação.

Traslade-se cópia da presente decisão para o processo de reintegração de posse retro citado.

CITE-SE a parte embargada para, querendo, em 15 (quinze) dias, conteste os presentes embargos, com as advertências legais (CPC, art. 679).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito”

Conforme se denota, o juiz singular
deferiu a tutela antecipada
para suspender a reintegração de posse sobre os imóveis no processo nº 1000419- 55.2022.8.11.0032, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, em princípio, a
liminar recursal foi deferida
para suspender a decisão liminar proferida nos embargos de terceiro, reestabelecendo a tutela de urgência da reintegração de posse em favor do agravante, até julgamento do mérito deste recurso.

Contudo, em agravo interno, a liminar concedida no agravo de instrumento foi suspensa, restabelecendo a liminar possessória concedida na Ação de Reintegração de Posse nº 1000419-55.2022.811.0032, permanecendo no imóvel em poder do agravante
ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI.

Pois bem.

Inicialmente, alegou o agravante o impedimento do Juiz de Direito que deferiu a liminar nos embargos de terceiros, porquanto esta ação questiona a medida de urgência proferida na reintegração de posse por sua esposa que também é magistrada, nos termos do artigo 147 do CPC/15:

“
Art. 147.Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.”

Embora alguns magistrados declarem o seu impedimento para processar e julgar processos conexos em que atuou o seu cônjuge, também magistrado, certo é que no artigo acima citado inexiste qualquer previsão nesse sentido.

Aliás, sobre a matéria, esta foi objeto de apreciação na origem, em 16/04/2023, oportunidade em que magistrado não reconheceu seu impedimento, não havendo qualquer recurso. Confira um fragmento da decisão:

“(...)
DA NULIDADE POR IMPEDIMENTO

Alega a parte requerida que a decisão que deferiu o pedido liminar é nula em razão de impedimento do magistrado, por ter a esposa deste atuado em
processo conexo.

O art. 147 do CPC impede que magistrados com relação de parentesco entre si funcionem no mesmo processo, determinando que o segundo deverá se escusar e remeter os autos ao substituto legal.

“Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive,
o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue
, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.”

No caso dos autos, no entanto, não há falar em impedimento. O presente feito foi ajuizado em 06.05.2022
não tendo nestes autos nenhum ato decisório ou mesmo de mero expediente proferido por magistrados com qualquer grau de parentesco
.

A insurgência do requerido se dá em razão da decisão tomada no presente embargos de terceiro
ter influído
em processo diverso, onde atuou parente consanguíneo deste magistrado. Ou seja, o requerido pretende estender os efeitos do impedimento para além da atuação de parentes no mesmo processo, abarcando também processos interdependentes ou conexos.

Muito embora esta hipótese não seja agasalhada pelo dispositivo acima transcrito, a manutenção dos presentes embargos de terceiro sob a condução deste juízo poderá implicar a tomada de
decisões conflitantes ou mesmo contraditórias, prejudicando a segurança jurídica das partes.

Explico. A esposa deste magistrado de fato atuou no feito conexo, concedendo liminar em favor do ora requerido/embargado. Naquele feito (1000419-55.2022.811.0032), evidentemente, este magistrado estará impedido de atuar, devendo remeter o processo ao seu substituto legal.
Isso implicará que processos com clara relação de interdependência tramitarão perante juízos distintos (este perante o juízo titular de Rosário Oeste e aquele perante o juízo substituto)
, malferindo o disposto no art. 55, parágrafo 3º, do CPC, que determina a reunião de processo para julgamento conjunto na hipótese de haver risco de decisões conflitantes.

Art. 55 [...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, embora não haja, neste feito, qualquer espécie de impedimento propriamente dito, a bem de manter a higidez procedimental, evitar qualquer mácula aos pressupostos de validade processual, na forma do art. 55 do CPC, determino a reunião dos processos (este e o 1000419-55.2022.811.0032) e sua remessa, em conjunto, para o juízo substituto.

Tendo em vista que o juízo substituto em primeira escala é titularizado pela esposa deste magistrado,
a remessa deverá ser feita ao substituo legal em segunda escala
, a fim de evitar qualquer futura alegação de ancoramento cognitivo ou mesmo novas deduções de impedimento, que acabam por procrastinar ainda mais a solução do feito.

Indefiro o pedido de averbação do feito na matrícula do imóvel. A uma, a questão possessória foi resolvida no processo de origem (0000009-69.1989.811.0032), já transitado em julgado. A duas, o presente processo visa reconhecer, em última análise, a impossibilidade
do
requerido pretender reintegrar-se ou imitir-se na posse, como pretendido na ação conexa. A averbação deste processo na matrícula do imóvel, portanto, ao tempo em que não aproveita ao requerido, em nada prejudica eventuais terceiros interessados.

Por fim, por não haver qualquer nulidade a ser pronunciada no presente feito, dada a ausência de impedimento, reconheço a validade e mantenho

in
totum

a decisão liminar que suspendeu os efeitos da liminar no processo 100419-55.2022.811.0032.

Cumpra-se com brevidade, apensando-se os processos e remetendo-os ao juízo substituto em segunda escala.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito"

Não obstante o impedimento ou não do juiz, no caso existem questões mais relevantes, dentre elas a preclusão da matéria, o que por si só se torna irrelevante a eventual irregularidade na atuação dos magistrados.

No caso em comento, os indícios apontam que o direito do agravante MANOEL DOS SANTOS, encontra-se precluso, já que a matéria possessória já foi objeto de decisão no
RAI nº 1010069-28.2022.8.11.0000
, entre as mesmas partes e os mesmos embargos de terceiro, inclusive com trânsito em julgado, em
27/09/2022
, de cujo julgamento participei na condição de 2ª Vogal. Confira:

“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL DOS SANTOS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos
dosEmbargos de Terceiro com Pedido Liminar de Reintegração de Posse

n.

1000709-70.2022.8.11.0032

opostos pelo

ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI,
deferiu o pedido liminar para reintegrar o Espólio Agravado na posse do imóvel rural objeto dos autos.

Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma da decisão objurgada ao argumento de que não ficou demonstrado o direito do Agravado.

Sustenta que a posse exercida pelo Agravante sobre a área está subsidiada em decisão judicial proferida em 27.04.2022 nos autos do processo n.º 1000419-55.2022.8.11.0032,que autorizou a reintegração do Recorrente na posse do imóvel em questão.

Destaca que, desde

31/10/2018, exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel litigioso, de sorte que, a todo o tempo em que lá permaneceu, investiu no bem para tornar a terra mais produtiva, cumprindo, assim, com a função social da propriedade.

Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Recorrente, posto que, segundo alega, todo o investimento aplicado no imóvel ruralestá se esvaindo com a posse da Agravada.

Com base nessas assertivas, requer o efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão invectivada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 129588163).

O Agravado apresentou a contraminuta, conforme ID. 129632166.

É o relatório do essencial.

“V O T O

Cuida-se deEmbargos de Terceiros opostos pelo Agravado
Espólio de
Fredevindo
Marchiori
em desfavor do Agravante
Manoel dos Santos
com o objetivo de suspender a medida liminar deferida nos autos daAção de Reintegração de Posse de nº. 1000419- 55.2022.8.11.0032 que determinou a reintegração do Agravante na área de terras de 2.249,25ha, denominada Fazenda Lages.

Segundo a narrativa inicial, o Espólio Agravadoalegou ser legítimo proprietário e possuidor da porção de terras objeto da lide, que compõe a área maior do total de 4.896,00 hectares, denominada Fazenda Lages, de Matrícula n° 1.060, do CRI de Rosário Oeste/MT.

Assegurou que a sua posse foi reconhecida nos autosn° 0000009-69.1989.8.11.0032 e que é exercida desde os idos de 2009.

Diante dessas considerações, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da ordem de reintegração de posse deferida em benefício do Agravante nos autos n° 1000419- 55.2022.8.11.0032.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, inobstante às alegações expostas pelo Agravante, ao menos em princípio, o Agravado comprovou sua condição de terceiro e possuidor da área de terras de

4.896,00 hectares, objeto da Ação de Reintegração de Posse 1000419- 55.2022.8.11.0032.

Registro, ainda, que o embate possessório tem origem na Ação de Reintegração de Posse n° 0000009-69.1989.8.11.0032 proposta pelo Espólio de
Fredevindo
Marchiori em desfavor do Espólio de Olavo José da Silva.

Convém ressaltar, também, que o Espólio de Marchiori interpôs Recurso de Apelação, distribuído à minha Relatoria.

Em 10/08/2022
, esta Câmara, por unanimidade, proveu o Apelo e reformou parcialmente a sentença, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar possessória e, via de consequência, concedeu a reintegração definitiva da posse do imóvel denominado Fazenda Lages, com área de 4.986.700,78 ha ao Espólio Agravante.

Com efeito, muito embora o Agravante afirme com veemência ser possuidor do imóvel por força da Ação de Reintegração de Posse n° 1000419-55.2022.8.11.0032, contudo, a alegação de posse caiu por terra com o julgamento do Recurso de Apelação que reconheceu o exercício legítimo da posse pelo Agravado desde os idos de 2009.

Observo, com isso, que o Espólio Agravado

fez prova sumária de sua posse, eis que demonstrou que a exerce de forma legítima desde 2009, por força da liminar possessória proferida nos autos

n° 0000009-69.1989.8.11.0032,

a qual foi ratificada por sentença em 2020 e confirmada no Apelo em agosto/2022.

Ademais, o perigo de dano na Ação Principal é evidente, eis que, inobstante o Agravado tenha provada a condição de possuidor estaria privado de exercer o direito sobre a área de terras objeto do litígio.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito asseverado pelo Agravado, bem como o perigo de dano suscitado, entendo que suspensão da ordem de reintegração de posse se mostra mais
adequada, como acertadamente consignou oJuiz singular, em virtude da comprovação, ao menos em tese, da condição de terceiro e legítimo possuidor da área de terras.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA TRADIÇÃO DO BEM MÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de liminar em embargos de terceiro reclama a demonstração pelo embargante da prova da posse e/ou propriedade do bem objeto de constrição judicial. Hipótese dos autos em que referidos pressupostos estão presentes. Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0007468-62.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 03.05.2021). (TJ-PR - AI: 00074686220218160000 Maringá 0007468-62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021).

Feitas essas considerações,

Nego Provimento

ao recurso e mantenho
incólume
a decisão invectivada.

É como voto.

Logo, até prova em contrário, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme alegado pelo agravado, esta não tem o condão de afastar a preclusão, por se tratar de questão decidida, conforme entendimento consolidado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS IMPROVIDO.
NOVA DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante firme jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, por se tratar de questão já decidida. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com advertência de multa
”. (STJ -
AgRg
na PET nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 183820 MT 2012/0108954-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2017)

Também milita em favor do agravado outra decisão transitada em julgado, em
23/11/2022
, proferida sobre a mesma área, qual seja, o
RAC nº 0000009-69.1989.8.11.0032
, entre ESPÓLIO DE FREDERICO MARCHIORI (apelante) e OLAVO JOSÉ DA SILVA (apelado), de relatoria da ilustre Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, de cujo recurso acompanhei na condição e 1ª Vogal, cuja EMENTA e parte dispositiva transcrevo:

"E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA GARANTIR A POSSE NA ÁREA INTEGRAL DA CONTENDA – PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO QUE ALMEJA A POSSE DO IMÓVEL PARA SI – INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL – TESE QUE DEVERIA TER SIDO ARGUIDA
EM OPOSIÇÃO – INGRESSO INDEFERIDO – QUESTÃO RELACIONADA À VENDA DO IMÓVEL – TEMA QUE EXIGE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Autor/Apelante trouxe elementos suficientes para comprovar a posse sobre a área total do imóvel, o esbulho, sua data e a perda da posse, motivo pelo qual a sentença a quo que acolheu parcialmente o pedido foi reformada para abranger tanto a área registrada em nome do Autor/Apelante, quanto àquela que exercia somente a posse até o esbulho praticado pelo Requerido/Apelado.

2- A assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, pressupõe a convergência de interesses entre assistente e assistido, a fim de que atinja determinado resultado, motivo pelo qual é contraditório aceitar que o assistente defenda interesses completamente destoantes dos do assistido e vice-versa. Na hipótese o terceiro requereu seu ingresso na lide objetivando a defesa de suposta aquisição dos direitos sobre o imóvel objeto lide. Isso significa que deveria ter ajuizado a demanda autônoma - Oposição, pois o caso não pode ser visto como mera assistência litisconsorcial, especialmente diante do aspecto controvertido do direito vindicado.

3- No que concerne a veracidade ou não da venda do imóvel pelo Autor/Apelante durante o trâmite do processo e, posterior venda do bem por aquele que supostamente adquiriu o imóvel para outra pessoa, o tema não pode ser analisado nesta demanda, que se limita à prova de posse do Autor, prática de esbulho pelo Réu, data do esbulho e a perda da posse pelo Requerente."

PARTE DISPOSITIVA

“Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
, reformo parcialmente a sentença, julgo procedente o pedido, confirmo a medida liminar possessória deferida em 14/12/1993 pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, na época Juíza em Rosário Oeste, e concedo a reintegração definitiva da posse do imóvel denominado Fazenda Lages, com área de 4.986.700,78 ha ao Espólio Apelante.

Indefiro o pedido de ingresso de Manoel dos Santos na lide, pelas razões acima expostas e não conheço do tema relacionado à alegada aquisição ou nulidade de aquisição da área por Darci
Betumim
e posterior venda a Manoel dos Santos porque deve ser analisada em Ação própria.”

Ademais, a alegação do agravante de que somente adquiriu a posse de DARCI BUENO, o qual a havia adquirido de FREDEVINDO MARCHIORI, porque aquele estava na posse do imóvel por mais de uma década, sem contar a sua posse na área desde 2018, depende de dilação probatória na origem, uma vez que o agravante ESPÓLIO DE FREDERICO, diz o contrário.

Todavia, neste recurso, deve ser dada credibilidade, por ora, às alegações do agravado ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI, já que milita em seu favor duas decisões transitadas em julgados, quais sejam, um julgado proferido no
RAC nº 0000009- 69.1989.8.11.0032
e outro no
RAI nº 1010069-28.2022.8.11.0000
, acima descrita, portanto, a relevância da fundamentação milita em favor do agravado.

De igual sorte, o perigo da demora também milita em favor do ESPÓLIO – até porque os maiores prejuízos seriam deste que teria que sair de imediato do imóvel, no qual se encontra há mais de uma década, contudo, se por
uma eventualidade ao final, os embargos de terceiro forem declarados improcedentes, o agravado terá que realizar gastos desnecessários para retornar ao bem.

Ademais, os fortes indícios demonstram que até o momento, o agravado/embargante comprovou a posse sobre o imóvel, suficientemente para suspensão de qualquer medida constritiva sobre o bem litigioso, no aguardo da instrução processual e sentença na origem, conforme preceitua o artigo 678 do CPC/15.

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Quanto à averbação do litígio à margem da matrícula, esta tem amparo legal no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (
Lei nº 6.216 de 1995)
em que seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I -
o
registro: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...) 21) das citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, relativas a imóveis;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará de que a agravante venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que
com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição do imóvel poderá ser declarada judicialmente ineficaz, principalmente se a ação de cobrança for julgada procedente, não podendo o adquirente alegar eventual boa-fé.

Ainda, sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no Livro nº 2 as citações de ações reais ou
pessoais reipersecutórias
, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, nº 21, da Lei Federal 6.015/73. O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício
Petinelli
Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009). Grifei.

Se não bastasse, a averbação da citação resguarda o interesse de terceiros de boa-fé em eventual aquisição do imóvel, já que o ato de averbação não impede ao proprietário de realizar a alienação.

Assim, diante de todas as circunstâncias, o recurso deverá ser provido em parte, para averbação do litígio à margem da matrícula, devendo, no mais, ser mantida a decisão singular a fim de restabelecer a decisão singular que deferiu a tutela antecipada e concedeu a medida liminar para suspender a reintegração de posse sob o imóvel no processo nº 1000419-55.2022.8.11.0032, permanecendo no imóvel o agravado ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro.

Ante o exposto
dou parcial provimento ao recurso
para confirmar parte da liminar recursal que determinou a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel litigioso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Desa. Marilsen Andrade
Addário
, Vossa Excelência afastou a nulidade pelo impedimento e dirigiu-se diretamente ao mérito.

Entendo, data máxima vênia, que devíamos primeiro julgar a situação do impedimento, para depois impulsionar em relação ao mérito. Entretanto, como vossa Excelência trouxe o voto, resolvi não a interromper durante a leitura.

Peço vista dos autos, porque o artigo 147 do CPC impede, quando dois ou mais magistrados forem parentes, que um magistrado atue no que outro tenha conhecido. Por outro lado, o 1º do referido artigo, diz que parte interessada deve arguir o impedimento na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

Doutor Lenine, foi isso que o senhor fez?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LENINE PÓVOAS DE ABREU, OAB/MT 17120-O:

Não, Senhor Presidente. Na verdade, quando foi deferida liminar pelo magistrado, que na nossa ótica é impedido, teve um agravo de instrumento para o Tribunal, em que não se questionou isso.

Eu, advogado Lenine, fui constituído a posterior e vislumbrei essa situação, então provoquei o magistrado na origem, por uma questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Com quanto esteja com a nomenclatura de questão de ordem, de forma transversa, Vossa Excelência indicou o impedimento do Juiz.

A questão não é tão fácil de resolver, porque também precisa ser analisada em consonância com o artigo 145 do CPC, que anota situações outras, a respeito do impedimento.

Peço vista dos autos, tão somente para manifestar em relação ao impedimento.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Ao mesmo tempo em que foi arguido um incidente de nulidade pelo impedimento do magistrado, o agravante trouxe essa questão em segundo grau.

Em primeiro grau, o magistrado analisou e rechaçou essa tese. Dessa decisão do magistrado de primeiro grau, não houve recurso, há esses dois pontos.

Talvez pudéssemos não conhecer da matéria, porque primeiramente, deveria ser dirigido ao magistrado de primeiro grau, por supressão de Instância. Mas o Doutro advogado dirigiu a questão para o magistrado de primeiro grau, que a indeferiu. E desse indeferimento, não foi aviado o recurso.

Portanto, cabe saber se poderíamos aproveitar este recurso para analisar a decisão posterior proferida pelo magistrado, se a arguição de impedimento está preclusa ou se não haveria supressão de instância, porque o
magistrado deveria se pronunciar em primeiro ponto. Enfim, são três questões processuais que permeiam essa análise da tese de nulidade por impedimento do magistrado.

Por este motivo, pedi para Vossa Excelência pedir vista, justamente porque a causa envolve vários detalhes que importam numa análise mais acurada.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LENINE PÓVOAS DE ABREU, OAB/MT 17120-O:

Senhor Presidente, pela ordem, quero fazer um esclarecimento, pedindo vênia à Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
.

Trata-se de questão fática e cronológica, porque se divorciou um pouco da realidade, Desembargador Sebastião. É lógico que pode ter sido um equívoco.

Desembargadora Marilsen, quanto a essa questão de ordem, apenas foi interposto o Agravo de Instrumento, após o magistrado analisar.

O agravo de instrumento é contra a decisão dele, que negou o impedimento, não veio um recurso autônomo e simultaneamente se protocolou a questão de ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Aguardo o pedido de vista formulado pelo 1º vogal - Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares.

Como pontuado pela eminente Relatora o agravo de instrumento deve pontuar sobre acerto ou desacerto do despacho recorrido. Este recurso de agravo de instrumento tem aspectos jurídicos interessantes e, neste viés, deve ser vista sobre vários aspectos jurídicos para, ao final, se chegar a uma situação pontual.

Sustentou o agravante que em face de decisão do magistrado, esposo da magistrada que despachou nos autos, revogando decisão desta, ao proferir tal decisão violou o disposto no artigo 147 do Código de Processo Civil.

‘Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que outro nele
atue, caso em que o segundo escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal’.

Com relação questão trazida o magistrado acoimado de suspeito assim posicionou:

No caso dos autos, não há o que se falar em impedimento. O presente feito foi ajuizado em 06.05.2022 não tendo nestes autos nenhum ato decisório ou mesmo de expediente proferido por magistrados com qualquer grau de parentesco. A insurgência do requerido se dá em razão da decisão tomada no presente embargos de terceiros ter influído em processo diverso, onde atuou parente consanguíneo do magistrado’. (...) Explico. A esposa deste magistrado de fato atuou no feito conexo, concedendo liminar em favor do ora requerido/embargado. Naquele feito (1000419-55.2022.811.0032), evidente que este magistrado está impedido de atuar, devendo remeter o processo ao seu substituto legal’.

No caso em apreço, mesmo na qualidade de esposo da magistrada que o antecedeu, questionado nos autos sob a rubrica de questão de ordem, o magistrado manteve sua decisão em todos os seus termos.

No voto da eminente relatora,
esta
assim posicionou:

‘Não obstante o impedimento ou não do juiz, no caso existem questões mais relevantes, dentre elas a preclusão da matéria, o que por si só tornaria irrelevante na atuação dos magistrados’. (sic).

No caso, a eminente Relatora, fazendo suas razões de fato e de direito, afastando a questão de ordem suscitada, caminhando pela estrada meritória, apenas proveu o recurso para, em consequência, somente para confirmar parte da liminar que determinou a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel litigioso objeto da demanda.

Com todas as vênias, discordo do posicionamento adotado pela eminente colega que assim entendeu. Isto porque, embora em certas
situações questões de ordem pública são abarcadas pela preclusão. O juiz impedido deve ser imediatamente proibido de atuar no processo. Da mesma maneira, o impedimento é matéria que não sujeita a preclusão, por se tratar, no caso, até de violação do juiz natural consagrado pelo inciso LIII, do artigo 5º da Carta Constitucional – ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

Neste viés, o que deve ser visto é que a preclusão no caso, a permanecer sua aplicação, o feito continuará a correr perante um juiz incompetente, situação que não pode residir por violação do artigo 147 do CPC e, principalmente pelo inciso LIII, do artigo 5º da Carta Constitucional, daí aplicar no caso a não aplicação da pecha de preclusão.

Isto por quê.

No caso em testilha, mesmo arvorando de impedido, manifestou meritoriamente em relação a processo conexo. Isto é, sua esposa concedeu liminar nos autos de número 100419-55.2022.811.032, ação de reintegração de posse, tendo suspendido esta decisão por força de embargos de terceiros postados posteriormente sob o número 1009708-74.2023.8.11.0000.

E, ato contínuo, ante a conexão, determinou a reunião de ambos e remeteu ao segundo substituto legal.

Certo é que o artigo 147 do CPC, diz respeito a atuação no mesmo processo. Mas toda regra tem exceção, os embargos de terceiros estão umbilicalmente ligados ao processo principal e são dependentes destes.

Neste viés, não ingresso em relação ao mérito vertido neste recurso de agravo de instrumento e resido tão somente em relação ao impedimento do juiz. Assim, divergindo do posicionamento da eminente relatora, com todas as vênias, entendo que o mais relevante no caso é a verificação do juiz natural, aspecto tratado constitucionalmente, a rigor do estabelecido no inciso II, do artigo 5º, da Carta Constitucional.

Assim, mais delongas, a decisão do juiz impedido deve ser cassada e assim o faço.

O primeiro aspecto a verificar o desacerto do juiz é inegável equívoco quando fazendo suas razões, determinou a remessa dos autos ao segundo substituto legal e preteriu sua esposa, a ilustre magistrada SUELLEN HARTMANN, registrando estar também impedida.

Isto porque, no caso, o que houve foi uma intromissão indevida do seu esposo, magistrado DIEGO HARTMANN ao despachar equivocadamente os embargos de terceiros que tem conexão ao processo anteriormente distribuído e, neste viés, sua esposa (DRA. SUELLEN HARTMANN) não está impedida e sim preventa, sendo a prevenção regra processual para definir competência.

Deve ser visto, em primeiro aspecto que conexos ou não, os processos devem ser reunidos para evitar decisões conflitantes, como aconteceu no caso em apreço, nos termos do estabelecido pelo § 3º, do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Segundo, o
registro ou a distribuição da ação inicial torna prevento o juízo, como estabelece o artigo 59 do mesmo comendo processual civil.

Conclusão.

Desta forma, abstenho-me de analisar qualquer aspecto meritório consignado em sede do presente recurso de agravo de instrumento.

E, desta feita, a atividade jurisdicional recursal, com a devida vênia ao posicionamento da eminente Relatora se destina tão somente para:

a) – revogar a decisão de primeiro grau que, de forma indevida, intrometeu em processo
onde
não detinha competência, isto e, o deferimento indevido da liminar em sede dos embargos de terceiros.

b) – revogar a decisão que determinou a remessa dos autos ao segundo substituto legal daquele juízo, por incabível na espécie, como determinado na alínea ‘c’ abaixo.

c) – não reconhecer o impedimento da magistrada SUELLEN HARTMANN, esposa do magistrado DIEGO HARTMANN e sim sua prevenção e, de consequência, com a anulação dos atos praticados pelo juiz incompetente, em face de inegável conexão, determinar a remessa dos EMBARGOS DE TERCEIROS e, de igual forma, a AÇAO POSSESSORIA em apreço, seja por ela presidido para decidir de acordo com o seu convencimento e neste aspecto a questão de concessão ou não de liminar.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Na realidade, o juiz e a juíza não estão mais na Comarca.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Precisamos julgar para definir a competência, que segundo meu entendimento, é daquela Juíza que recebeu a primeira ação, ou seja, a Reintegração Posse, portanto há conexão.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Data vênia, mesmo que haja competência não se anula a tutela concedida, porque o juiz, supostamente competente, poderá invalidá-la ou revogá-la.

Peço vênia a Vossa Excelência e mantenho meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E O 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO CASSOU A DECISÃO AGRAVADA.

SESSÃO DE
24 DE JULHO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
º
VOGAL
-CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DOS SANTOS, em face decisão interlocutória proferida nos Embargos de Terceiro nº 1000709-70.2022.8.11.0039 movida pelo ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI, que indeferiu pedido relativo à questão de ordem suscitada para reconhecer o impedimento do magistrado para atuar nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000709-70.2022.8.11.0032 e manteve a decisão liminar de ID nº 84927895 deferida anteriormente, bem como negou determinar a averbação do litígio na matrícula do imóvel objeto da ação. No mesmo ato judicial, o referido juiz ainda determinou a reunião da ação de Embargos de Terceiro com a ação de Reintegração de Posse por conexão e determinou a remessa de ambas as ações ao substituto legal de segunda escala.

Em suas razões recursais, em suma, o Agravante defende a ocorrência da questão de ordem de impedimento em razão do magistrado que proferiu a decisão liminar nos Embargos de Terceiro cassando decisão já proferida na ação de Reintegração de Posse que tramita sob a titularidade de sua esposa, também juíza naquela comarca.

A ilustre relatora proferiu seu brilhante voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para confirmar parte da liminar recursal que determinou a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel litigioso, reconhecendo a preclusão quanto a análise de impedimento do juiz.

Já o 1º vogal, divergindo deste entendimento, expressou que seria caso de se reconhecer o impedimento do referido magistrado, anular a decisão agravada que determina a reunião e remessa dos autos
à
um terceiro
julgador singular e reconhecer como preventa a juíza que atua na ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos e todos os seus aspectos, peço data vênia a douta Relatora para me inclinar ao entendimento emanado pelo 1º vogal.

Inicialmente, como já destacado pelo 1º vogal, não há que se falar em preclusão sobre matéria de impedimento, visto que matérias de ordem pública não são abarcadas pela preclusão.

Não há, de igual modo, que se falar de supressão de instância, porquanto este recurso de Agravo de Instrumento ataca justamente a decisão de primeiro grau em que o juiz que atua no feito rejeita o pedido de impedimento, portanto, a matéria foi analisada em primeiro grau.

Dito isso, é possível a análise do cerne da questão.

O que se observa é que a ação de Reintegração de Posse já estava em trâmite e encontrava-se sob análise pela Juíza de Direito Dra. SUELEN HARTMANN quando os Embargos de Terceiro foram ajuizados, fazendo nascer a prevenção em relação à esta magistrada.

Não obstante a isso, ao ser distribuído os Embargos de Terceiro foram analisados pelo Juiz de Direito Dr. DIEGO HARTMANN, esposo da magistrada retro mencionada, momento em que deferiu pedido de tutela.

Importa destacar que sobre o deferimento do pedido de tutela já houve manejo de Agravo de Instrumento, que tramitou sob o n. 1010069-28.2022.8.11.0000 e se encontra transitado em julgado, portanto, neste momento processual, não se está a discutir o mérito do pedido de tutela que já foi debatido.

Naquela oportunidade não houve apontamento sobre a questão de ordem agora debatida que sequer havia sido levantada em primeiro grau à época, portanto, cabível discussão neste momento.

Malgrado o art. 147 do CPC se referir na atuação nos mesmos autos, neste ponto inclino-me ao entendimento do 1ºVogal, onde é clara a possibilidade de aplicação, em regime de exceção à regra disposta no artigo, nesta situação processual que, em se tratando de ações nitidamente conexas há de se reconhecer o impedimento do Dr. DIEGO HARTMANN para atuar no feito.

Portanto, além de impedido por ser esposo da Dra. SUELEN HARTMANN, a douta magistrada já era preventa da ação quando foi realizada a análise do pedido de tutela nos Embargos de Terceiro pelo Dr. DIEGO HARTMANN.

Repita-se, aqui não se trata de uma análise sobre o mérito da decisão que deferiu a antecipação de tutela, até porque esta sim se trata de matéria preclusa, mas sim sobre o impedimento de análise do Dr. DIEGO HARTMANN em atuar nos autos conexos à Ação de Reintegração de Posse que já estava sob o crivo de análise da sua esposa, também juíza na comarca.

Ademais, como bem pontuado pelo Douto 1º Vogal, não há que se remeter os autos a um terceiro julgador singular,
arvorando ele
e a esposa da análise dos autos, medida que invade o poder de atuação da Dra. SUELLEN HARTMANN, do qual não possui competência para decidir.

Além disso, não há no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de se reconhecer impedimento alheio como feito pelo juiz de piso.

Desse modo, o impedimento do Dr. DIEGO HARTMANN há de ser reconhecido, de modo que nasce a necessidade de revogar a decisão agravada e, com isso, revoga a determinação de remessa dos autos a um terceiro julgador como havia feito o magistrado.

Consequentemente, os autos devem ser remetidos à Dra. SUELLEN HARTMANN juíza preventa para análise das demandas.

Sem mais delongas,
acompanho o Voto apresentado pelo Exmo. Sr. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1ª Vogal)
, para dar provimento ao recurso nos termos do voto do 1º vogal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024